Tribunal: TJPA
Processo: 0011700-95.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011700-95.2014.8.14.0040

APELANTE: JOAO LUIZ LEITE GUIMARAES, HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA., LUIS LEITE DE OLIVEIRA FILHO, BRUNO BITENCOURT DE ALMEIDA

APELADO: SILVANETE DE OLIVEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. ESQUECIMENTO DE COMPRESSA CIRÚRGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO SEM A COMPLETA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Hospital Santa Terezinha Ltda e outros contra sentença que os condenou ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos a Silvanete de Oliveira Costa, decorrente do esquecimento de compressa cirúrgica após procedimento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a alegação de cerceamento de defesa pela não realização da oitiva de testemunhas e do Conselho Regional de Medicina e pela negativa de juntada de documentos; (ii) a insuficiência do laudo pericial; (iii) a necessidade de chamamento ao processo do Hospital Yutaka Takeda; e (iv) a revisão das responsabilidades e valores das indenizações impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de produção de provas solicitadas pelos apelantes, incluindo a oitiva de testemunhas e a complementação da prova pericial, configura cerceamento de defesa, especialmente em processos que envolvem erro médico e demandam conhecimento técnico específico.

O laudo pericial, considerado insuficiente para esclarecer todas as questões levantadas, prejudicou a defesa dos réus e a completa avaliação dos fatos pelo Juízo.

A exclusão da possibilidade de perícia no Hospital Yutaka Takeda e o indeferimento do chamamento ao processo de terceiro limitam a análise da responsabilidade e da possível culpa concorrente.

A jurisprudência pacífica aponta que a falta de prova técnica suficiente para a solução de questões médicas complexas caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença e o retorno dos autos para produção de provas complementares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada para regular prosseguimento do processo e instrução probatória.

Tese de julgamento
: 1. A não realização de prova essencial à elucidação de fatos em processos de erro médico configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. 2. A instrução probatória adequada é imprescindível para a correta atribuição de responsabilidade em casos de negligência médica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370 e 465, § 5º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10775150022876001; TJ-GO, AC nº 54260021220178090137; TJ-MG, AC nº 10000200550390002.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Hospital Santa Terezinha Ltda

e Outros
, contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada por
Silvanete de Oliveira Costa
. A decisão condenou os apelantes ao pagamento de indenização por negligência médica, decorrente do esquecimento de uma compressa no corpo da paciente após um procedimento cirúrgico.

A autora ingressou com a ação mencionada descrevendo que após uma cesariana realizada no Hospital Santa Terezinha, sob a responsabilidade do Dr. João Guimarães Leite, recebeu alta, porém, retornou ao hospital devido a dores abdominais intensas, febre e inchaço. Foi submetida a uma nova cirurgia, sob a responsabilidade do Dr. Luís Leite Oliveira Filho, que diagnosticou uma hérnia supra umbilical, mas os sintomas persistiram. Posteriormente, em outro hospital (Yutaka Takeda), uma ultrassonografia revelou um corpo estranho em seu fundo uterino, confirmando a presença de uma compressa cirúrgica esquecida no primeiro procedimento. A paciente teve que se submeter a um terceiro procedimento para retirar o objeto, sob a responsabilidade do Dr. Bruno Bitencourt de Almeida.

Com base nesses fatos, a autora ingressou com ação indenizatória contra os réus Hospital Santa Terezinha e médicos João Guimarães Leite, Luís Leite Oliveira Filho e Bruno Bitencourt de Almeida.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença

que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus da seguinte forma:

(A) HOSPITAL SANTA TEREZINHA e JOÃO GUIMARÃES LEITE, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), bem como o réu LUÍS LEITE OLIVEIRA FILHO em valor menor e proporcional à sua conduta, correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), também em solidariedade com o HOSPITAL SANTA TEREZINHA, incidindo juros legais de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC) e correção pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), até o efetivo pagamento.

(B) HOSPITAL SANTA TEREZINHA e JOÃO GUIMARÃES LEITE, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC desde a citação (art. 405, CC) e juros legais de 1% ao mês, a partir desta data até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ). Considerando a sucumbência mínima da parte autora em face dos três primeiros réus, invoca-se a norma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15 e, assim, condeno os reclamados acima referidos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ademais, em relação ao outro demandado, BRUNO BITENCOURT DE ALMEIDA, não há como imputar-lhe responsabilidade pelo evento e danos noticiados nos autos, e por isso condeno a autora ao pagamento das despesas processuais arcadas pelo réu e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiária da Justiça Gratuita, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo legal (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem).

Por fim, realizada vistoria técnica em apenas um hospital, sem ter comunicado contemporaneamente ao Juízo do obstáculo narrado no laudo, reduzo a remuneração do perito judicial para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com espeque no art. 465, § 5º, do CPC, autorizando a expedição do alvará, bem como a restituição do excedente aos réus, mediante recolhimento das custas para os atos necessários.

Inconformados, os réus condenados recorreram contra a decisão judicial.

Em suas razões de recurso, os apelantes sustentam, preliminarmente:

1.

Insuficiência do Laudo Pericial:
Alegam que não foram respondidos todos os quesitos apresentados ao perito, prejudicando a defesa.

2.

Chamamento ao Processo do Hospital Yutaka Takeda:
Requerem o chamamento do hospital onde foi realizada a terceira cirurgia, pois entendem que a responsabilidade pelo dano estético deve ser compartilhada.

3.

Cerceamento de Defesa:
Defendem que o Juízo a quo indeferiu a oitiva do Conselho Regional de Medicina, testemunhas e juntada de documentos, configurando cerceamento de defesa.

No mérito, argumentam que:

(i)
Decisão Ultra Petita:
A sentença teria excedido os limites do pedido inicial, pois a condenação ultrapassa o valor pleiteado pela parte autora.
(ii)
Ausência de Responsabilidade de Luis Leite de Oliveira Filho:
O apelante alega que não houve participação sua no evento danoso.
(iii)
Desproporcionalidade da Indenização:
Requerem a redução do valor indenizatório, argumentando que está acima dos parâmetros jurisprudenciais.
(iv)
Honorários Sucumbenciais:
Pretendem a revisão dos honorários advocatícios, considerados excessivos.

Em contrarrazões, a parte recorrida requer o
desprovimento
do recurso de apelação e a manutenção da sentença proferida pelo Juízo a quo (id. 1718816).

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (id. 20218718).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir decisão.

Sobre a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do CPC o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do CPC.

Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Sabe-se que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Atente-se para julgamento do E. STJ, que respalda o posicionamento até aqui esposado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
ANULAÇÃO.
DECADÊNCIA. CONFIGURADA.

1. O relator, no âmbito do seu juízo de retratação, pode remeter o recurso para conhecimento e julgamento do órgão colegiado ou proferir novo julgamento monocrático em sentido integral ou parcialmente diverso do primeiro. Precedentes.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

3. Na hipótese,
inexiste afronta ao princípio da colegialidade
, pois a possibilidade de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício.

4. Consideram-se impugnados todos os fundamentos da decisão atacada quando são expressamente questionadas nas razões do recurso.

5. A anulação de aditivo contratual que ensejou migração para plano de pecúlio por vício de consentimento sujeita-se ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, nos termos dos arts. 178, § 9º, V, "b", do Código Civil/1916 e 178, II, do Código Civil/2002.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.682.201/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024) (grifos nossos).

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso.

Da preliminar de cerceamento de defesa

De fato, no presente feito, há um contexto fático que demanda instrução probatória.

Os autos relatam que Silvanete de Oliveira Costa, após a realização de uma cesariana, começou a sentir intensas dores abdominais e outros sintomas graves. Durante as investigações médicas, foi descoberta a compressa esquecida em seu corpo, o que demandou duas novas cirurgias. A falha na prestação de serviço de saúde ficou evidenciada pela negligência dos profissionais envolvidos no primeiro procedimento.

Os pontos controvertidos incluem a responsabilidade dos apelantes pelo dano, a adequação do valor indenizatório fixado e a legitimidade do chamamento ao processo de terceiros.

O Juízo
a quo,
porém,

negou a produção de provas da forma como requerido pelos réus, por entender que não eram necessárias, já que a oitiva do Conselho Regional de Medicina para avaliar os procedimentos adotados em caso de hemorragia generalizada era inútil pelo fato de haver perícia a ser realizada nos autos, e em relação ao laudo pericial, posteriormente e já em sentença, mesmo após impugnação pelas partes, o Juízo a quo rechaçou a sua complementaridade por entender que os questionamentos possuem cunho subjetivo e a mera discordância a partir de convicções externadas pelo assistente técnico não logrou êxito em apontar erro ou deficiência técnica do perito judicial.

Da mesma forma, o Juízo a quo entendeu irrelevante a visita técnica ao Hospital Yutaka Takeda, onde o perito judicial foi impedido de ingressar para realizar a perícia, pois o hospital não faz parte da demanda e não seria obrigado a receber o perito.

Nesse ponto, é incongruente o entendimento do Juízo sentenciante, pois em decisão anterior foi sua a determinação de perícia técnica nos dois hospitais onde a apelada foi submetida a cirurgia, sendo que em relação à responsabilidade sobre os danos causados por material cirúrgico esquecido dentro da paciente o Hospital Takeda não possui responsabilidade, porém, sobre os danos estéticos sofridos pela paciente, há de se averiguar a culpa concorrente do referido estabelecimento, razão pela qual os apelantes haviam requerido, tanto o chamamento ao processo do referido hospital, como também a realização de perícia em suas instalações, justamente para averiguar até que ponto seus prepostos tiveram participação danosa.

Analisando os termos dos autos, e
ntende-se que não se pode chegar, peremptoriamente, à exclusão de responsabilidade solidária, quando o Magistrado indefere produção de prova insofismável para a resolução da contenda em relação ao danos estético.

O Magistrado, não obstante seja o “peritus peritorum” da causa, não pode concluir sobre questões fora de sua
experstise
, como acerto da decisão médica ou decurso do prazo para realização de exames, em cerceamento de garantias constitucionais.

Este signatário, em diversas oportunidades, tem rechaçado alegações de cerceamento de defesa, em um contexto em que o juízo, como destinatário da prova, entende desnecessária a produção para a resolução da contenda, com esteio no art. 370 do CPC.
Não é o caso dos autos.

Observe-se entendimento pelo cerceamento de defesa esposado pelos Tribunais Pátrios em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ERRO MÉDICO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA CASSADA
. - Reputa-se caracterizado o cerceamento de defesa quando faltar conhecimento técnico para dizer, com certeza, que determinado procedimento médico foi ou não realizado de forma imprudente, negligente ou com imperícia - Uma vez verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, seguida de retorno do processo à primeira instância para produção da prova pericial. (TJ-MG - AC: 10775150022876001 Coração de Jesus, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2021) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ERRO MÉDICO.
JULGAMENTO DA LIDE COM BASE APENAS NO LAUDO PERICIAL, SEM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA AUTORA CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
. O julgamento da lide sem oportunizar a parte autora a produzir a prova testemunhal na audiência de instrução e julgamento designada, para demonstrar a ocorrência de erro médico durante a realização da cirurgia de histerectomia, configura cerceamento do direito de defesa, principalmente quando o laudo pericial não afasta a possibilidade de ter ocorrido a perfuração da bexiga da autora, sendo que não se pode desconsiderar que o amplo direito de defesa é resguardado pela Constituição Federal no art. 5º inc. LV. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. (TJ-GO - AC: 54260021220178090137 RIO VERDE, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, Rio Verde - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Há cerceamento de defesa nos casos em que não existe determinação de produção da prova pericial essencial para o desate justo da lide. Reconhecida pelo próprio Juízo a necessidade de realização de prova técnica para elucidação da questão controvertida, e considerando os poderes instrutórios do julgador, há cerceamento de defesa no julgamento da lide sem a produção de prova indispensável.
A apuração de erro da conduta médica prescinde de conhecimentos técnicos específicos, dos quais não dispõe o Magistrado, o que demanda a produção de prova pericial, para aferir se a conduta dos prepostos do hospital foi inapropriada e capaz de ensejar o dano à saúde do paciente.
(TJ-MG - AC: 10000200550390002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022) (grifos nossos).

Enfim, a decisão de 1º Grau não andou bem ao proferir o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes deliberação sobre as impugnações sobre a prova pericial, razão pela qual a cassação da sentença, mais uma vez, se mostra como medida que se coaduna com o ordenamento jurídico vigente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação para
ANULAR
a sentença de 1º Grau, porque inquinada de vício insanável, e determinar seu regular prosseguimento, com a realização da instrução probatória requestada, com as cautelas necessárias para bem respaldar a decisão meritória.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2024